Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-44.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor – Insurgência quanto à cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de cadastro e registro do contrato – Legalidade confirmada – Apreciação da cobrança à luz dos REsps. 1.251.331/RS e

Ementa:

APELAÇÃO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Recurso interposto pelo autor – Insurgência quanto à cobrança de tarifas bancárias – Tarifa de cadastro e registro do contrato – Legalidade confirmada – Apreciação da cobrança à luz dos REsps. 1.251.331/RS e 1578553/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Questionamento recursal no tocante às taxas de avaliação do bem e seguro – Inovação posto que não suscitadas quando da inicial e sequer abordadas pela r. decisão - Não conhecimento – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e nesta desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.